Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA PELO JUÍZO A QUO. CAPTAÇÃO IRREGULAR DE CLIENTES. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO.
1. Ausente a probabilidade do direito, nos termos do art. 300, caput, do CPC, na medida em que os fatos alegados pela agravante sobre suposta prática de ato de concorrência desleal carecem de prova consistente, não se mostra razoável a concessão, inaudita autera pars, da liminar pretendida, a fim de impedir a captação irregular de seus clientes, sob pena de multa diária, devendo-se aguardar a devida instrução processual. Logo, há de se manter, si et in quantum, o decisum atacado.
2. Agravo de instrumento não provido.